Tribunal: TJMT
Processo: 1021172-03.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA - PLANTÃO JUDICIÁRIO
PJE - HC n. 1021172.03.2020.811.0000
COMARCA CUIABÁ
IMPETRANTE: Dr. GLAUCO JOSÉ CARNEIRO FERREIRA- OAB/MT no 11.246
PACIENTE: DANIELE MOREIRA LAMEU
Vistos etc.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado pelo Dr. Dr.GLAUCO JOSÉ CARNEIRO FERREIRA-OAB/MT no 11.246, em favor da paciente DANIELE MOREIRA LAMEU, em face da decisão do Juiz do Núcleo de Audiências de Custódia de Cuiabá, referente aos autos 1003048- 2 40.2020.8.11.0042, que converteu a prisão em flagrante em preventiva.
Sustenta o Impetrante que a Paciente foi presa em flagrante delito no dia 09/10/2020, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, tipificado no artigo 33, da Lei n°11.343/06, conforme auto de prisão em flagrante.
Alega que “embora haja a apreensão de drogas, imputada a propriedade das mesmas a paciente, é de registrar que a paciente possui residência no distrito da suposta culpa, é primária e possuidora de bons antecedentes”.
Ressalta que tem 3 filhos menores de 12 anos, assim a sua ausência no ambiente familiar, ocasionará um “desastre na vida psicológica e física das crianças, que não têm outros parentes ou familiares para manter a guarda.”
Requer a concessão de liminar, para que seja substituída a prisão preventiva em domicilar, condicionada ao cumprimento das medidas cautelares intermediárias insertas no artigo 319, do CPP, até o julgamento do mérito do presente Habeas Corpus.
É o relato do necessário.
Decido.
Em que pese os argumentos apresentados pela defesa do Paciente, constata-se a impossibilidade de concessão da liminar vindicada.
Analisando a documentação que acompanhou o presente habeas corpus, em especial, do Boletim de Ocorrências, nota de culpa denota-se que a Paciente incorreu, na prática do crime previsto no artigo 33, caput da Lei 11.343./2006, já que foi encontrado consigo 10 (dez) porções de substância análoga a pasta base e em seu bolso foi localizado a quantia de R$ 80,00 (oitenta) reais.
Além disso, na sua residência, dentro de pneu de carrinho foi encontrada 40 (quarenta) porções de substância análoga a pasta base e 03 (três) de maconha, mais a quantia de R$ 426,00 (quatrocentos e vinte e seis) reais em espécie e um rolo de papel filme e balança de precisão.
Assim, diversamente do alegado pela defesa, a prisão preventiva não está baseada na gravidade abstrata da conduta e, sim em fortes indícios de materialidade e autoria, consubstanciado, sobretudo na apreensão da droga e apetrechos, sem contar o envolvimento de menor.
Destarte, considerando a existência do fato e indícios da autoria, nada há de genérico na fundamentação desenvolvida na decisão que, após homologar o auto de prisão em flagrante, converteu a prisão em preventiva, trazendo dados concretos que levaram à segregação e evidenciam presentes os requisitos postos no art. 312 do Código de Processo Penal, em especial, pela conduta delitiva da traficância, conforme bem consignou o Juízo monocratico:
[...]Consta dos autos que em data de 09.10.2020, a equipe da Rotam em patrulhamento pela rua 28 do bairro Residencial Coxipó visualizou um grupo de indivíduos que estavam em frente de uma residência. Estes ao verem a guarnição apresentaram um certo nervosismo e o comandante da equipe viu a suspeita Daniele dispensando um objeto ao solo.
Foi realizado a abordagem e foi constatado que a autuada teria jogado um invólucro plástico contendo 10 (dez) porções de substância análoga a pasta base e em seu bolso foi localizado a quantia de R$ 80,00 (oitenta) reais. Ato contínuo foi realizada busca na residência e dentro de um pneu de carrinho de mão o restante do entorpecente que estavam embalados em invólucro plástico contendo 40 (quarenta) porções de substância análoga a pasta base e 03 (três) de maconha, mais a quantia de R$ 426,00 (quatrocentos e vinte e seis) reais em espécie e um rolo de papel filme.
O laudo pericial no 314.2020.70146-01 constatou que 13,06 (treze gramas e seis centigramas), apresentou resultado positivo para a presença de cocaína, sendo que o restante das substâncias, 37,48 (trinta e sete gramas e quarenta e oito centigramas) de apresentou resultado positivo maconha. (id.n.o61298995- conforme documentação juntada no Juízo Singular).
Destarte, “a prisão preventiva do recorrente encontra-se devidamente fundamentada, pois a jurisprudência considera idônea a decretação da segregação preventiva fundada na gravidade em concreto da conduta delituosa, evidenciada pelo modus operandi empregado, a revelar a necessidade de acautelar a ordem pública” (RHC n. 114.460/MG, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 10/9/2019).
Ademais, eventuais condições pessoais, ainda que favoráveis, não têm o condão de, por si sós, garantirem a revogação da prisão preventiva, mormente diante de elementos concretos e legítimos que demonstram a essencialidade da manutenção da custódia antecipada. Precedentes: AgRg no RHC 132.964/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 09/10/2020), HC 377420/SP, RHC 10.556/SP, 5a Turma, Relator Min. Gilson Dipp, DJU de 23/04/2001; RHC 10.304/PR, 5a Turma, Relator Min. Edson Vidigal, DJU de 05/03/2001; RHC 10.121/SP, 5a Turma, Relator Min. José Arnaldo da Fonseca, DJU de 05/03/2001; HC 12.640/MT, 5a Turma, do qual fui relator, DJU de 14/08/2000; RHC 10.657/PB, 6a Turma, Relator Min. Hamilton Carvalhido, DJU de 19/02/2001.
Quanto ao pedido de prisão domiciliar, a jurisprudência do STJ é no sentido de que a substituição do encarceramento preventivo pelo domiciliar não resguarda o interesse dos filhos menores de 12 anos de idade quando o crime é praticado na própria residência da agente, como in casu. (AgRg no HC 589.431/SC, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 13/10/2020)
Ante o exposto, INDEFIRO a liminar requerida,sem prejuízo de nova análise do pedido pelo Desembargador cuja relatoria couber a distribuição, durante o expediente regular.
Intime-se, inclusive ao Juízo de instância singela.
Encaminhem-se os autos à i. Procuradoria Geral de Justiça.
Oficie-se ao douto Juízo da Vara da Infancia de Cuiabá comunicando a prisão em flagrante da paciente e o fato de que, além de manter a guarda de drogas na casa, confessa que estava se prostituindo junto com as tres crianças, encaminhe-se cópia do auto de prisão para as urgentes providências.
Com o término do plantão, encaminhem-se os autos à uma das Câmaras Criminais deste Tribunal de Justiça.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora Plantonista